Tribunal: TCU
Processo: 018.465/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15788/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.465/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albertina Cardoso Soares Martins (XXX.747.660-XX); Caio Gusmao Rodrigues (XXX.153.800-XX); Carla Floriano Fraga (XXX.841.720-XX); Leandro Ernesto da Silva (XXX.636.990-XX); Luciane Negrine Pinho (XXX.942.540-XX); Maiquele Timm Cunha (XXX.840.820-XX); Maria Angelica da Cruz Rocha (XXX.340.780-XX); Monica da Rosa da Silva (XXX.498.640-XX); Robson Tadeu Bolson (XXX.939.040-XX); Victoria de Medeiros Doyle (XXX.863.600-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.